Tribunal: TJDFT
Processo: 0718756-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIAS NÃO TRATADAS NA DECISÃO RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO. VIAGEM INTERNACIONAL CONTRATADA PARA ABRIL DE 2020. PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. DESINTERESSE DO AUTOR EM MANTER A AVENÇA. NOTIFICAÇÃO PREVIA DA AGRAVANTE ANTES DO VENCIMENTO DAS PARCELAS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. REQUISITOS SATISFEITOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A decisão agravada não trata das questões relativas a perícia grafotécnica, inversão do ônus da prova, impossibilidade de imposição de condições diferentes das contratadas e legalidade da negativação; recurso secundum eventum litis, matéria transferida ao exame do Tribunal de Justiça é unicamente aquela versada na decisão recorrida. Ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir matérias não enfrentadas na decisão recorrida ou antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem configura supressão de instância.
2. A agravante não logrou desconstituir os fundamentos expostos na decisão de origem relativos à satisfação dos requisitos autorizadores do deferimento da tutela de urgência (determinação de cancelamento de anotação negativa do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito): indicação suficiente de i) notificação prévia da agravante antes do vencimento das parcelas no sentido do desinteresse do autor na continuidade da avença; ii) cobranças pela agravante mesmo após ter sido notificada, e negativação do nome do autor; iii) manutenção do nome do autor/recorrido nos cadastros de inadimplentes que pode impactar negativamente em suas relações patrimoniais e laborais; iv) nenhum risco de irreversibilidade da medida, reinclusão do nome nos cadastros de inadimplentes perfeitamente possível.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, no ponto, desprovido.